Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705876-62.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: FRANCISCO CLAUDIO SOARES DE SOUZA, MARIA ILNAIR FORTUNA SOARES D E C I S Ã O Consoante os petitórios de IDs 27143095 e 27796523, as partes informam a celebração de transação, com fulcro no art. 840 do Código Civil. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil, homologo a transação e julgo extinto o processo, com exame de mérito. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador